Tribunal: TJDFT
Processo: 0730208-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0730208-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MARIA DALVA DE SOUSA RÉU: LUZIMIRES HOLANDA DOS SANTOS BARBOSA, ANTONIO RAIMUNDO AMARAL BARBOSA D E C I S Ã O Ação Rescisória - Cumulação de Ações - Possibilidade - Necessidade de Dilação Probatória - Incompatibilidade com a Rescisão da Coisa Julgada - Indeferimento da Liminar Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por Maria Dalva de Souza contra Luzimires Holanda dos Santos Barbosa e outros visando a desconstituição rescisória de dois Acórdãos proferidos por este Tribunal, nos dois feitos devidamente arrolados na Petição Inicial. A autora desta ação aponta encontrar-se na posse do imóvel devidamente descrito em todo o caminho processual, há ao menos 25 (vinte e cinco) anos, bem como a existência de vícios passíveis de serem solucionados em Ação Rescisória. O primeiro feito manteve a validade da Escritura de Doação lavrada em favor dos réus desta Rescisória. O segundo reconheceu o direito dos réus à imissão de posse do imóvel. É o simples relatório. DECIDO. A Ação Rescisória é remédio excepcional dentro do Ordenamento Jurídico, porquanto ameaça postulado fundamental do Estado Liberal, a Segurança Jurídica amalgamada na coisa julgada. Por isso, cabe Ação Rescisória apenas nas hipóteses taxativas constantes do artigo 966, do Código de Processo Civil, e a análise da tutela de urgência nesta específica ação já deve partir de um pressuposto de manutenção da coisa julgada. Somente a prova cabal da hipótese de rescisão autoriza o Relator a veicular liminar em favor de quem a postula. Não estão presentes, ao menos nesta análise inicial, com toda as vênias ao trabalho do eminente advogada, as razões para rescisão dos julgados. Inicialmente, reconheci a possibilidade de cumulação de ações nesta Ação Rescisória, em razão da conexão fática e igualdade de causa de pedir remota das causas nas quais desaguaram os Acórdãos rescindendos. Mas essa conexão não significa, entretanto, deveriam os feitos caminharem no mesmo Juízo, pois, à época do ajuizamento da ação, a Ação Declaratória de Nulidade deveria tramitar junto ao Juízo Especializado da Fazenda Pública, barrando-se, pois, a reunião dos processos. No mais, a questão fática é bastante tumultuada, não havendo, assim, força cognitiva suficiente para rescindir dois Acórdãos devidamente acobertados pelo manto da coisa julgada. Portanto, somente com o oferecimento de defesa e eventual instrução probatória, caso seja necessária após o conteúdo das Contestações, ter-se-á campo para a excepcional remoção dos efeitos da coisa julgada material. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Citem-se os réus para oferecerem defesa, no prazo de 20 (vinte) dias úteis. Comuniquem aos Juízos de origem. Intime-se. Brasília, domingo, 13 de setembro de 2020, às 22h02min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator